Tribunal: TJDFT
Processo: 0766109-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE CONDUTA ESTATAL ANTIJURÍDICA. INCABÍVEL DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em exame
2. Recursos Inominados interpostos pelo autor e réu, ora recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o réu a pagar ao autor a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) por danos morais.
III. Questão em discussão
3. Recurso do Réu
3.1. Preliminarmente, o DF/recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, bem como de incompetência da justiça estadual.
3.2. No mérito, a questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade do Estado em indenizar o autor/recorrido em danos morais.
4. Recurso do Autor
4.1. A questão consiste em aferir se cabe majoração dos danos morais fixados.
IV. Razões de decidir
Recursos que se analisam em conjunto
5. Das Preliminares. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). No caso dos autos, a partir da narrativa apresentada pelo autor/recorrido, conclui-se que o réu/recorrente é parte legítima para integrar o polo passivo da ação, uma vez que a ação se deu pela Polícia Civil do Distrito Federal. Assim, não há que se falar em incompetência do juízo, muito menos ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.
6. Das Normas Aplicáveis. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
7. As pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, devendo ser demonstrada a ocorrência de ato ilícito, a comprovação do dano e o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano.
8. A prisão do autor/recorrido, por suspeita de agressão foi regular. Houve o oferecimento da denúncia criminal pelo Ministério Público e seu recebimento em Juízo. Não há notícias de uso excessivo pela polícia ou qualquer outra irregularidade durante os procedimentos. Portanto, não houve nenhum ato ilícito que possa ensejar a reparação civil.
9. Além disso, a prisão decorreu dentro dos seus trâmites legais. Nesse sentido: “(...) III. No caso concreto, não consta qualquer elemento probatório apto a comprovar que os procedimentos atinentes às prisões cautelares (prisão em flagrante e prisão preventiva) tenham se dado de forma ilegal, excessiva ou que adveio abuso de autoridade no momento das detenções. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, I). Dessa forma, ainda que, posteriormente, tenha sido o réu absolvido nos dois processos, não há possibilidade de responsabilização estatal pelos alegados abusos, em razão da ausência de conduta ilícita. Precedentes: TJDT, 3a T. Recursal, acórdão n. 1056912, DJE: 06.11.2017. IV. Insubsistente a alegação de abalo moral, em razão das prisões cautelares, porquanto decorreram de exercício regular de direito estatal e foram efetivas com observância dos preceitos legais. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o). (Acórdão 1098843, 07235316420178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2018, publicado no PJe: 28/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)."
10. Assim, o fato de o autor/recorrido ter sido posteriormente absolvido, por si, não gera direito a indenização, uma vez que o réu/recorrente agiu dentro do exercício de seu direito de apuração dos fatos, ante o risco apresentado pela situação em que os envolvidos no caso foram encontrados.
V. Dispositivo
11. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
12. Custas recolhidas. Condenado autor/recorrente em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
_________________

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1098843, 07235316420178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2018, publicado no PJe: 28/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.